Tribunal: TJDFT
Processo: 0728269-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 5a TURMA CÍVEL Número do processo: 0728269-75.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAYARA GUERRA DE SOUZA AGRAVADO: CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA, ROSANE CAMPOS DE SOUSA, ALESSANDRA SOARES DA COSTA MELO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NAYARA GUERRA DE SOUZA contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0725217-39.2017.8.07.0001, proposta em desfavor da Agravante e de outros por CESB – CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA LTDA., rejeitou a alegação de impenhorabilidade do saldo bancário objeto de penhora via sistema BACENJUD. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos, in verbis: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 1) Trata-se de objeção à indisponibilidade na qual a parte executada alega, em síntese, a impenhorabilidade dos valores bloqueados, pois constituem conta poupança. Sustenta ainda que os valores são verbas oriundas do pagamento de FGTS e seguro desemprego (ID 50207975).Juntou aos autos saldo da conta bloqueada (ID 50208004). Intimada para comprovar a impenhorabilidade da verba constrita por meio do sistema BACENJUD (ID 50405586), parte executada juntou aos autos extratos da conta poupança na qual foi efetivado o bloqueio de valores, referentes ao período desde fevereiro de 2019 (ID 50552364 e seguintes). Da análise dos referidos documentos, vislumbra-se que a penhora supracitada ocorreu, de fato, na conta poupança da executada perante a Caixa Econômica Federal – CEF. Entretanto, os extratos da conta poupança juntados os autos indicam a utilização da conta poupança, como se conta corrente fosse, pois promoveu inúmeras operações, o que descaracteriza a finalidade da poupança. Cumpre ressaltar ainda que o bloqueio foi efetivado no sistema BACENJUD, em 15/11/2019, enquanto as verbas recebidas pela parte executada a título de FGTS e seguro desemprego foram recebidas no período de fevereiro de 2019 a julho de 2019. Assim, da análise dos extratos, observo que desde o recebimento das verbas de natureza trabalhista até a data do bloqueio foram realizadas inúmeras operações de compra, saque e transferências que, somadas, consumiram os referidos valores. Verifico inclusive que, nesse período, foram creditados outros valores na referida conta poupança, como, por exemplo, em data mais próxima ao bloqueio, no valor de R$ 4.000,00, em 15/10/2019. Assim, da análise dos documentos coligidos aos autos pela executada, não resta comprovada a finalidade de poupança das contas nas quais houve o bloqueio de valores, bem como não é possível confirmar que o bloqueio tenha sido efetivado nos valores referentes ao FGTS e seguro desemprego recebidos pela parte executada. Desse modo, rejeito a objeção à indisponibilidade apresentada pela parte executada em petição de ID50207975. 2) A consulta ao sistema BACENJUD restou parcialmente frutífera (R$4.603,60), conforme extrato em anexo, havendo, portanto, bloqueio de ativos financeiros em nome da parte executada, tornando-os indisponíveis. Considerando que a execução se realiza no interesse do exequente, mas por meio menos oneroso ao executado, determino a imediata transferência da quantia bloqueada para conta vinculada a este Juízo, bem como o desbloqueio do valor excedente (doc. anexo). Tal medida se justifica porque, a partir da indisponibilidade dos ativos financeiros, a importância não sofre remuneração até que venha a ser transferida para conta judicial, deixando, portanto, de receber atualização monetária. Ademais, faz-se necessário compatibilizar o disposto no art. 854, §5o, do CPC, com o disposto no art. 304 e seguintes do Código Civil, relativo ao adimplemento e extinção das obrigações, não sendo razoável impor ao devedor os consectários da mora após o bloqueio judicial, muito menos privar o credor da correção monetária. Converto a indisponibilidade em penhora, sendo dispensada a lavratura de termo, nos termos do art. 854, § 5o, primeira parte, do CPC. Intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, por publicação, acerca da penhora realizada. Não havendo impugnação, intime-se a parte exequente a promover andamento ao feito, apresentando planilha atualizada do débito remanescente, decotando o valor objeto de penhora, bem como requerendo o que entender de direito com relação à forma de liberação dos valores constritos.” Sustenta a Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que a simples movimentação realizada na conta poupança não lhe retira a impenhorabilidade prevista em lei. Afirma a Agravante que a movimentação utilizada como único fundamento da decisão agravada “foi realizada para acautelamento de haveres para a sua subsistência, vez que a executada encontra- se desempregada” (Num. 13421110 - Pág. 3). Argumenta que não houve o afirmado desvirtuamento da conta poupança e que, ademais, tal discussão é irrelevante, “haja vista que a impenhorabilidade se aplica a qualquer espécie de conta/aplicação de até quarenta salários mínimos.A impenhorabilidade de valores existentes em caderneta de poupança (art. 833, X do CPC/2015) objetiva tutelar a reserva mínima necessária para o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade” (Num. 13421110 - Pág. 4). Colaciona jurisprudência que entende consentânea com sua tese. Postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e, assim, reconhecer a impenhorabilidade do saldo da conta poupança da Agravante e, consequentemente, determinar o desbloqueio do valor constrito via sistema BACENJUD. Sem preparo, uma vez que a Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça (Num. 28457794 - Pág. 3 do Feito originário). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0725217-39.2017.8.07.0001, rejeitou a alegação de impenhorabilidade do saldo bancário objeto de penhora via sistema BACENJUD. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Afirma a Agravante, em síntese, que a movimentação da conta poupança não lhe retira a impenhorabilidade garantia por lei. Realizando o exame perfunctório próprio desta sede, entendo que deve ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, o inciso X do art. 833 do Código de Processo Civil estabelece que é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. O valor penhorado e discutido no presente recurso não ultrapassa o referido teto legal, tendo sido afastada a alegação de impenhorabilidade com fundamento no fato de que está demonstrada a movimentação da conta poupança como se conta corrente fosse, o que a desvirtua e, consequentemente, retira a proteção legal contra a penhora. Quanto ao tema, não se desconhece a existência de respeitáveis precedentes proferidos no mesmo sentido da decisão agravada. Entretanto, viceja nesta Corte de Justiça e também no Superior Tribunal de Justiça corrente jurisprudencial orientada no sentido de que a movimentação da conta poupança, por si só, não afasta a impenhorabilidade: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. QUANTIAS DEPOSITADAS EM CONTAS-POUPANÇA. ARTIGO 833, X, DO CPC/2015. IMPENHORABILIDADE. LIMITE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. DESVIRTUAMENTO PARA CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU FRAUDE. 1. Em atendimento ao princípio da celeridade e economia processuais, porquanto não há qualquer empecilho a que se assim proceda, a análise do agravo interno e do agravo de instrumento podem ser feitas simultaneamente. 2. ‘O legislador previu a impenhorabilidade absoluta do depósito em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, devendo-se ter, quanto a esse comando, interpretação restritiva, admitindo-se a mitigação dessa ordem apenas no caso de pensão alimentícia, ou se comprovada má-fé ou fraude.’ (AgInt no REsp 1716236 / RS Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO) (8400), QUARTA TURMA, DJe 30/05/2018). 3. O montante limítrofe é o caracterizador da conta para poupar, e não a movimentação financeira, salvo se comprovada a ocorrência de má-fé ou fraude, o que não restou demonstrada nos autos. 4. Reconhecida a impenhorabilidade do montante depositado em conta-poupança. 5. Recursos conhecidos e desprovidos.” (Acórdão 1158580, 07098088920188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 10/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “RECURSO ESPECIAL No 1.822.554 - SC (2019/0181616-2) RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO RECORRENTE : JOARES REITZ ADVOGADOS : ÉLIO AVELINO DA SILVA - SC007696 KATIA REGINA SILVA CONTE - SC013130 RECORRIDO : CASA GOEDERT COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ADVOGADOS : VALÉRIO ERNESTINO SENS - SC009070 DOUGLAS VALÉRIO SENS - SC034969 EMENTA PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CONTA-CORRENTE. IMPENHORABILIDADE ATÉ O IMPORTE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. 1. O entendimento do STJ é firme no sentido de ser ‘possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda’ (EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014). 2. ‘A jurisprudência da Segunda Seção do STJ tem admitido, excepcionalmente, a flexibilização da regra da impenhorabilidade quando a verba remuneratória (em sentido amplo) alcançar montante considerável. Todavia, é lícito ao executado poupar, ainda que na conta-corrente, importe de até quarenta salários mínimos’ (REsp 1766876/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 19/11/2018). 3. Na hipótese, ainda que o executado tenha utilizando a sua conta-poupança como conta-corrente (o que, conforme jurisprudência da Casa, por si só, não configura abuso) fará jus à proteção legal, desde que o valor depositado seja inferior ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos. 4. Recurso especial provido. DECISÃO 1. Cuida-se de recurso especial interposto por JOARES REITZ, com fundamento no art. 105, III, a e c, da Constituição da República, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. TOGADO DE ORIGEM QUE JULGA IMPROCEDENTES A PEÇA DEFENSIVA. RECURSO DE DEVEDOR. DIREITO INTERTEMPORAL. DECISÃO PUBLICADA EM 30-1-19. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DA SUA CONTA POUPANÇA, COM SALDO INFERIOR AO LIMITE DE 40 (QUARENTA) VEZES O SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO BLOQUEIO. MITIGAÇÃO À REGRA DO ART. 833, INCISO X, DO CÓDIGO FUX NA HIPÓTESE VERTENTE. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA REALIZADA NA CONTA POUPANÇA DO EMBARGANTE QUE, NO CASO SUB JUDICE, DESVIRTUOU A SUA CARACTERÍSTICA PRECÍPUA, OCORRENDO ABUSO. DOCUMENTAÇÃO PARA POSITIVAR O DIREITO QUE FOI TRAZIDA DE FORMA INCOMPLETA PELO EXECUTADO, NÃO SENDO SEQUER POSSÍVEL AFERIR QUE SE TRATAVA DAS ÚNICAS ECONOMIAS DO RECORRENTE. ENTENDIMENTO HODIERNO DO STJ DE IMPENHORABILIDADE DA QUANTIA EM QUESTÃO DESDE QUE SEJA A ÚNICA RESERVA MONETÁRIA EM NOME DO DEVEDOR E RESSALVADO EVENTUAL ABUSO, MÁ-FÉ OU FRAUDE, A SER VERIFICADO CASO A CASO, DE ACORDO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DA HIPÓTESE CONCRETA. DECISÃO MANTIDA INDENE. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA CÁRTULA. EXEGESE DO ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL. DECISUM IRRETOCÁVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §§ 1° E 11, DO CÓDIGO FUX. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE OFÍCIO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA VERBA PROFISSIONAL NA ORIGEM. INACOLHIMENTO DO RECURSO QUE NÃO IMPEDE A FIXAÇÃO DO ESTIPÊNDIO EM FAVOR DOS ADVOGADOS DA RECORRIDA. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELA ‘CORTE DA CIDADANIA’. EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM RAZÃO DE O EMBARGANTE SER BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, A TEOR DO ART. 98, § 3°, DO NCPC. REBELDIA INACOLHIDA. Em suas razões recursais, aponta a parte recorrente, além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 833, X, do CPC. Sustenta ser absolutamente impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. Afirma que ‘não há elementos nos autos suficientes para caracterizar suposto abuso ou má-fé do executado, que nem mesmo tinha conhecimento da existência do processo de execução até sua conta bancária sofrer a constrição judicial, cabendo ao judiciário tão somente a aplicação da Lei’. Contrarrazões ao recurso especial às fls. 140-148. Crivo positivo de admissibilidade na origem (fls. 150-151). É o relatório. DECIDO. 2. O Tribunal de origem assentou que: Esclarece-se, por oportuno, que a decisão recorrida se subsume ao regramento processual contido no Novo Código de Processo Civil, porquanto a publicidade do comando judicial prolatado pelo Estado-Juiz se deu em 30-1-19 (fl. 82), isto é, já na vigência do CPC/2015. 1 Da impenhorabilidade dos valores O Devedor sustenta que: a) o entendimento apresentado pelo Juízo de origem não atende ao que restou comprovado nos autos, levando-se em conta principalmente o fato de que é pessoa pobre, na acepção literal da palavra, tendo rendimentos escassos; b) a sua pouca e única reserva financeira, atualmente bloqueada, teria como objetivo prover eventual necessidade de tratamento de saúde e/ou pagamento da moradia e alimentos; c) por certo houve movimentação na referida conta bancária nos meses que antecederam a penhora, mas tal movimentação seu deu justamente pelo fato de estar passando por dificuldades financeiras e por precisar utilizar sua única reserva financeira para honrar seus compromissos; d) a movimentação bancária em conta poupança não implica, por si só, o desvirtuamento do que está sendo poupado e não exclui o caráter de impenhorabilidade dos valores, considerando que a legislação tem o intuito de assegurar a subsistência do titular da conta; e) o número de saques e depósitos realizados no período de 3 (três) meses que antecederam o bloqueio nem mesmo seriam suficientes para desnaturar a natureza de conta poupança; f) o extrato bancário dos três meses anteriores ao bloqueio (março/17, abril/17 e maio/17), além dos créditos provenientes dos rendimentos bancários da própria aplicação, evidenciam que foram creditados apenas 5 (cinco) depósitos distintos, sendo um deles relativo ao abono anual do PIS e todos aqueles do dia 10-4-17 representam a transferência da conta vinculada do FGTS que foi autorizada pelo governo; g) não utiliza sua conta poupança como uma conta corrente, na medida em que depositou e deposita nesta conta somente valores auferidos de forma excepcional -a exemplo do PIS e da liberação do FGTS - sendo que os saques desta reserva ocorreram justamente porque a sua renda mensal não estaria sendo suficiente para suprir as despesas mensais; h) a ressalva para aplicação do disposto no art. 833 do NCPC somente poderia ocorrer caso comprovado o abuso, má-fé ou fraude, hipóteses que definitivamente não se aplicam ao caso concreto, principalmente considerando que até a data de 22-5-17 não tinha nem mesmo conhecimento da existência da ação de execução que originou a ordem judicial de constrição, uma vez que não foi localizado para citação, tendo a mesma vinda a ocorrer por meio de edital; i) os eventuais e não tão frequentes saques e pagamentos ocorridos na conta poupança nos últimos meses foram necessários para que pudesse garantir suas necessidades básicas e para cuidar de sua saúde, pois o ínfimo valor recebido a título de salário, na contramão ao aumento do custo de vida, não foi suficiente para cobrir toda s as suas despesas; j) o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o montante de até quarenta salários mínimos - seja mantido em qualquer forma de aplicação financeira, ou mesmo em papel- moeda - reveste-se de impenhorabilidade, isto é, a orientação jurisprudencial parte da premissa de que o legislador buscou, na realidade, tornar impenhorável a quantia de 40 (quarenta) salários mínimos sem haver a necessária obrigação de estar investida na modalidade de poupança; e k) considerando que o desvirtuamento não ficou caracterizado nos autos e, ainda que assim não fosse, que o entendimento jurisprudencial dominante é de que mesmo contas que não sejam poupança, quando não demonstrada má-fé, mantém a proteção legal de impenhorabilidade dos valores depositados até o patamar de 40 (quarenta) salários mínimos, a reforma da sentença se faz necessária. Neste aspecto, requereu o provimento do Reclamo para reformar a sentença no sentido de julgar procedentes os embargos à execução opostos e determinar a imediata liberação dos valores indevidamente constritos que estavam depositados em sua conta poupança. Sem razão. Acerca da impenhorabilidade de quantias depositadas em contas bancárias, o art. 833, inciso X, do NCPC dispõe que são impenhoráveis, ‘a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários–mínimos’. Esmiuçando o dispositivo de lei suso vazado, o Superior Tribunal de Justiça definiu que se reveste de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do devedor, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da hipótese concreta. Confira-se: [...] In casu, foi realizada a penhora on line na conta poupança do Apelante no montante de R$ 7.644,21 (sete mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e vinte e um centavos) na data de 8-5-17 (fls. 31-32). Não se perde de vista que, embora intimado para apresentar os extratos da conta poupança dos últimos 3 meses - março/2017, abril/2017 e maio/2017 (fl. 41) - o Executado vazou parcialmente a documentação às fls. 44-50 - período de 2-5-17 a 10-5-17, de 2-4-17 a 20-4-7 e 1-3-17 a 20, circunstância que, a priori, deflagra o seu intento de esconder outras transações financeiras. Ora, haure-se dos extratos bancários de fl. 34 e fls. 44-50 que a conta poupança na Caixa Econômica Federal também servia para realização de diversas operações de saques, depósitos e débitos de cartão de crédito Mastercard (fl. 35) que desvirtuam a natureza de economia das referidas verbas e patenteiam o abuso praticado. Do necessário debuxe da documentação incompleta jungida ao feito, tem-se que: a) em março de 2017 foram realizados dois depósitos em dinheiro, cinco saques e onze movimentações de débito no cartão de crédito; b) em abril de 2017 foram treze creditamentos do FGTS e três movimentações de débito no cartão de crédito; c) em maio de 2015 foi realizado o depósito em dinheiro da quantia de R$ 4.540,00 (quatro mil e quinhentos e quarenta reais) - 4-5-17 -e o saque no cartão de crédito da quantia de R$ 5.460,00 (cinco mil e quatrocentos e sessenta reais), dias antes de ter ocorrido a efetiva constrição via BacenJud. A mais disso, não há provas de que a conta poupança seja a única reserva financeira do Apelante, de modo que caberia ao mesmo trazer aos autos outros elementos que pudessem amparar a sua pretensão. Sobeja caracterizado o abuso na utilização da conta poupança, de modo que a hipótese encontra guarida na exceção à regra de impenhorabilidade do art. 833, inciso X, do NCPC e com esteio nos precedentes da Corte Superior alhures tratados, até mesmo porque o Embargante não pode trazer a documentação incompleta e alegar, em seu favor, ausência de prova do abuso, má-fé ou fraude. Dessarte, o Reclamo deve ser desprovido. Portanto, verifica-se que o acórdão recorrido está dissonante da jurisprudência da Segunda Seção do STJ que entende ser ‘possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda’ (EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014). Assim, ainda que o executado esteja utilizando a sua conta-poupança como conta-corrente (o que, conforme jurisprudência da Casa, não configura abuso), fará jus à proteção legal, desde que o valor depositado seja inferior ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES NA CONTA-CORRENTE DO EXECUTADO. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INDEFERIMENTO PELO TRIBUNAL REGIONAL. TESE DE PENHORABILIDADE DO MONTANTE EXCEDENTE. NÃO CONHECIMENTO. ACÓRDÃO ATACADO CONFORME ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 83/STJ. REANÁLISE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PREJUDICADO O INTENTO PREQUESTIONADOR COM AZO NO ART. 1.022, II, DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. O recurso não pode ser conhecido. 2. A jurisprudência da Segunda Seção do STJ tem admitido, excepcionalmente, a flexibilização da regra da impenhorabilidade quando a verba remuneratória (em sentido amplo) alcançar montante considerável. Todavia, é lícito ao executado poupar, ainda que na conta-corrente, importe de até quarenta salários mínimos. Precedentes do STJ. 3. Assim sendo, a tese recursal de que os valores a serem penhorados configurariam reserva de capital, e não verba alimentar, não é hábil a afastar o entendimento do STJ acerca do tópico em questão. Incide, in casu, a regra contida na Súmula 83/STJ. 4. Outrossim, reavaliar o estado econômico-financeiro do recorrido de modo contrário ao que foi consignado pela Corte de piso requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via estreita do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Por fim, constato que a tese de ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, visava apenas reconhecer o prequestionamento do art. 835, I, do CPC/2015, com fins de acessar esta instância especial, pelo que ficou prejudicado tal óbice, conforme apreciação acima. 6. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1766876/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 19/11/2018) _________________ PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1.O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as regras de impenhorabilidade previstas no Código de Processo Civil aplicam-se aos casos de indisponibilidade de bens decretada nos termos do art. 7o da Lei n. 8.429/1992. Precedentes: (AgInt no REsp 1440849/PA, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 30/5/2018; REsp 1.319.515/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 21/9/2012. 2. Nessa esteira, a jurisprudência do STJ tem afastado a possibilidade de tornar indisponíveis, com fulcro no art. 7o da Lei n. 8.429/1992, os valores referentes a salários, pensões, vencimentos, remunerações, subsídios, pois constituem verba de natureza alimentar essenciais ao seu sustento e de sua família. Precedentes: REsp 1.164.037/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/ Acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 9/5/2014; REsp 1.461.892/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/4/2015. 3. Da mesma forma, também está imune à medida constritiva de indisponibilidade, porquanto impenhoráveis, os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente, desde que os valores não sejam produto da conduta ímproba. Precedentes: REsp 1.676.267/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/10/2017; AgRg no REsp 1.566.145/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2015; EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 19/12/2014. 4. No caso dos autos, a Corte de origem excluiu da indisponibilidade de bens anteriormente decretada o valor de até 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança, decidindo, portanto, conforme a jurisprudência desta Corte. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1427492/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 28/03/2019) ______________ PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA DE CONTA POUPANÇA ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE PROVAS E FATOS. SÚMULA 7 DO STJ. 1. A indicada afronta ao art. 11, I, da LEF e aos arts. 655, I, e 655-A, do CPC de 1973 não pode ser analisada, pois o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre esses dispositivos legais. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ. 2. O acórdão recorrido entendeu que as contas penhoradas no Banco do Brasil são contas poupança, portanto não estão sujeitas a sofrerem constrição judicial até o valor de 40 salários mínimos. Modificar o entendimento do Tribunal local, reexaminando os fatos e as provas produzidas nos autos, esbarra no óbice produzido pela Súmula 7 do STJ. 3. Em obiter dictum saliento que o dinheiro aplicado em poupança é considerado bem absolutamente impenhorável - art. 649, X, do CPC ‘é absolutamente impenhorável, até o limite de quarenta salários mínimos, a quantia depositada em caderneta de poupança’. 4. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1676267/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 20/10/2017) ________________ AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVALORAÇÃO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7/STJ. PENHORA. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES ESPECÍFICOS. 1. A revaloração da prova constitui em atribuir o devido valor jurídico a fato incontroverso, sobejamente reconhecido nas instâncias ordinárias, prática admitida em sede de recurso especial, razão pela qual não incide o óbice previsto no Enunciado n.o 7/STJ. 2. De acordo com entendimento do STJ, a legislação não faz distinção entre os tipos de contas ou cadernetas de poupança, sendo incabível a penhora de valores inferiores a quarenta salários mínimos nelas depositadas. 3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1494266/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017) Incidência da Súm 568 do STJ. Na hipótese, efetivou-se de forma inadequada a constrição de numerário da conta-poupança do executado em valores inferiores ao patamar de 40 salários mínimos ao fundamento de que a mera movimentação financeira da conta teria desvirtuado a sua natureza, configurando uso abusivo do correntista para autorizar a penhora. 3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para afastar a penhora dos valores depositados na conta corrente do recorrente até o limite de 40 salários mínimos. Publique-se. Intime-se. Brasília (DF), 09 de setembro de 2019. Ministro Luis Felipe Salomão Relator (Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 01/10/2019)” Assim, entendo que está presente a probabilidade do direito da Agravante. O risco de dano apto a amparar o pedido de efeito suspensivo, por sua vez, reside na possibilidade de levantamento do valor pela Credora, ora Agravada. Com essas considerações, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada (CESB – CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA LTDA.) para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 07 de janeiro de 2020. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator